Tribunal: TJMT
Processo: 1047832-37.2022.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047832-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), EDME JOSE MOREIRA - CPF: 103.048.601-82 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito ci
vil e processual civil. Apelaç
ão
cíve
l
.

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização. Empréstimo consignado.

Ausência de crédito em conta comprovada por extrato oficial. Inexistência do débito. Repetição em dobro. Dano moral configurado
.
Recurso

des
provido.

I. Caso em exame

1. Apelaç
ão Cível
interposta
instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito consignado, em face da prova categórica, oriunda de extrato bancário de terceiro, de que o capital mutuado jamais ingressou na esfera de disponibilidade da parte autora, pessoa idosa e aposentada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em aferir se o contrato de mútuo
feneratício
restou aperfeiçoado sem a prova da entrega do numerário, a força probante de documentos unilaterais frente a extratos oficiais e a legitimidade da restituição em dobro e da reparação moral.

III. Razões de decidir

3.
O mútuo
feneratício
qualifica-se como contrato real que apenas se perfaz com a tradição da coisa fungível, de modo que a assinatura do instrumento, desacompanhada do repasse efetivo do capital, é insuficiente para constituir o vínculo obrigacional.

4. O extrato bancário emitido pela instituição de destino, por sua neutralidade e exatidão, suplanta comprovantes internos de transferência que não atestam a liquidação da operação na conta do destinatário.

5. A cobrança de parcelas de empréstimo não entregue configura violação à boa-fé objetiva e erro inescusável, justificando a repetição em dobro pelo fundamento clássico da ausência de engano justificável.

6. A indevida redução de verba alimentar de idoso aposentado por invalidez atenta contra o mínimo existencial e a dignidade humana, ensejando dano moral presumido.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso

des
provido.

Tese de julgamento:
“
1.
O contrato de mútuo somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega do capital ao mutuário.
2
. A cobrança de parcelas de empréstimo cujo numerário não foi creditado constitui falha inescusável, autorizando a repetição do indébito em dobro e a compensação por danos morais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
. 422 e 586;
CDC,
arts
.
14 e 42, parágrafo
único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 929 (
EAREsp
676.608/RS)
; STJ, Tema 1.061 (
REsp
1.846.649/MA).

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelaç ão cíve l interpost a p elo

Banco
Santander (Brasil)
S.A.
contra a se
ntença proferida pelo Juízo da

4
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT,
n
a
Ação
d
eclaratória de inexistência de relação jurídica
c/c Indeniza
tória
n.

1047832-37.2022.8.11.0041
,

ajuizada por
Edme
José Moreira
.

O Juízo de origem
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos para: declarar a inexistência da relação jurídica e do débito referente ao contrato nº 176558016; determinar a cessação definitiva dos descontos mensais de R$ 70,32 no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00; condenar o réu à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados desde novembro de 2019 até a efetiva cessação, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o desembolso; e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção pelo IPCA desde a sentença e juros de mor
a de 1% ao mês desde a citação.

Nas
razões recursais
,
a instituição financeira
sustenta
a regularidade da contratação, argumentando que o contrato foi celebrado com a assinatura do autor, que os documentos pessoais utilizados na formalização são os mesmos apresentados na exordial, e que o valor foi disponibilizado via TED para conta de titularidade do próprio autor no Banco Bradesco.

A
firma
a
inexistência
de dano moral, alegando que não há prova de abalo moral e que a situação configura mero aborrecimento.

Alega acerca d
a impossibilidade da restituição em dobro, sustentando que não há prova de má-fé e que, mesmo que se entenda devida a dobra, a modulação do STJ impediria sua incidência sobre descontos anteriores a 30 de março de 2021.

Além disso, aduz sobre
a necessidade de compensação dos valores do empréstimo com os valores a serem restituídos, para evitar enriquecimento sem causa do autor.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida
com a improcedência total dos pedidos, ou, subsidiariamente, a devolução
simples dos valores, a modulação da dobra, a minoração dos danos morais e a autorização de compensação

(ID.

368070889
).

O preparo foi recolhido (ID.

368070887
).

O apelado, em sede de
contrarrazões
, pugna
pelo desprovimento do
apelo
, destacando que a prova central é o extrato bancário oficial do Bradesco, que demonstrou de forma inequívoca a ausência do crédito, e que a insistência do banco em cobrar após a produção dessa prova afasta qualquer
alegação de engano justificável

(
ID.

368070899
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado
, trata-se
de recurso
interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A.
contra a sentença proferida
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c/c Indenizatória

(n. 1047832-37.2022.8.11.004)
, ajuizada por
Edme
José Moreira.

Dessume-se dos autos que
o autor é pessoa idosa, com 75 anos de idade à época do ajuizamento da demanda, aposentado por invalidez previdenciária pelo INSS, percebendo benefício bruto de R$ 1.212,00 mensais como única fonte de renda.

Em julho de 2022, ao consultar o extrato de empréstimos consignados junto ao INSS, o autor constatou a existência de contrato de empréstimo consignado de nº 176558016, originalmente firmado com o Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A e posteriormente migrado para o Banco Santander (Brasil) S/A em 28 de junho de 2021, em razão da incorporação daquela instituição por esta.

O contrato registrava valor emprestado de R$ 2.484,58, com 72 parcelas mensais de R$ 70,32, com início dos descontos em novembro de 2019 e previsão de término em outubro de 2025.

O autor narrou que jamais contratou o referido empréstimo, tampouco recebeu qualquer valor em sua conta bancária.

Diante disso, adotou diversas providências administrativas antes de recorrer ao Judiciário: em
5
de julho de 2022, tentou resolução por contato telefônico com o banco, obtendo protocolo de atendimento sem êxito; em 6 de julho de 2022, compareceu pessoalmente à agência do Banco Santander na Avenida Getúlio Vargas, em Cuiabá, onde foi informado de que a responsabilidade seria do correspondente Banco Olé; e em 15 de agosto de 2022, registrou reclamação formal perante o PROCON-MT, sob o número 22.08.0207.002.00437-3, igualmente sem obter a cessação dos descontos ou o ressarcimento dos valores.

Esgotadas as vias administrativas, o autor ajuizou
a presente
demanda em 15 de dezembro de 2022, pleiteando a suspensão imediata dos descontos, a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 20.000,00.

A sentença recorrida, proferida em 30 de outubro de 2025, julgou parcialmente
procedentes
os pedidos para: declarar a inexistência da relação jurídica e do débito referente ao contrato nº 176558016; determinar a cessação definitiva dos descontos mensais de R$ 70,32 no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00; condenar o réu à restituição em dobro de todos os valores indevidamente descontados desde novembro de 2019 até a efetiva cessação, a ser apurado em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o desembolso; e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, com correção pelo IPCA desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

O Juízo
a quo
ainda
condenou o réu ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor total da condenação
.

A fundamentação da sentença assentou-se em três pilares centrais.

Primeiro, reconheceu a natureza real do contrato de mútuo, que somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega do numerário ao mutuário, nos termos do artigo 586 do Código Civil.

Segundo, valorou como prova determinante o extrato bancário da conta de titularidade do autor junto ao Banco Bradesco, agência 2793, conta 867749-2, obtido por determinação judicial mediante ofício, o qual demonstrou que, durante o mês de outubro de 2019, não houve o crédito do valor de
R$ 2.484,58 correspondente
ao suposto empréstimo.

Terceiro, concluiu que o comprovante de ordem de transferência
apresentado
pelo banco constitui documento unilateral que demonstra apenas a intenção de transferir, mas não comprova a efetiva liquidação da operação e o ingresso do montante na conta do destinatário.

O banco
apelante
interpôs embargos de declaração em
5
de novembro de 2025, alegando omissão quanto à modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, sustentando que a restituição em dobro deveria incidir apenas sobre os descontos realizados após 30 de março de 2021.

Os embargos foram rejeitados em 16 de março de 2026, com fundamento de que a sentença enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, e que o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada desafia recurso próprio, não embargos declaratórios.

Irresignad
o
,
o Banco requerido

interpôs a presente
apelaç
ão
visando
a
reforma da sentença.

Após a detida análise das alegações trazidas e da sentença recorrida, verifico que as pretensões recursais
não m
erecem amparo
.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor,
nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”
.

Dessa premissa decorre que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme preceitua o artigo 14 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova, determinada na decisão saneadora e não impugnada por recurso oportuno
,
operando-se, portanto, a
preclusão
,
encontra amparo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, que a autoriza quando verossímeis as alegações do consumidor ou quando este for hipossuficiente.

No
caso em exame, ambos
os requisitos estão presentes: a verossimilhança das alegações do autor é reforçada pela prova documental produzida por terceiro, e a hipossuficiência técnica do consumidor idoso, aposentado por invalidez, diante de uma instituição financeira de grande porte, é manifesta.

Assim, cabia ao banco o encargo de comprovar a regularidade da contratação e, fundamentalmente, o aperfeiçoamento do contrato de mútuo pela efetiva entrega do numerário.

A questão trazida no presente recurso reside
na
natureza jurídica do contrato de mútuo
e nas consequências probatórias dela decorrentes.

O contrato de mútuo é contrato real, nos termos do artigo 586 do Código Civil, aperfeiçoando-se não com a mera assinatura do instrumento, mas com a efetiva tradição da coisa fungível ao mutuário.

Essa característica estrutural do negócio jurídico tem implicação probatória direta: a assinatura do contrato, por si só, não é suficiente para demonstrar a existência da obrigação de restituição, sendo indispensável
a
prova da entrega do numerário.

O banco apelante alega que o valor de R$ 2.484,58 foi disponibilizado via TED para a conta do autor no Banco Bradesco, agência 2793, conta 867749-2, e apresentou comprovante de ordem de transferência como prova desse fato.

Contudo, conforme corretamente analisado pela sentença recorrida, o comprovante de TED constitui documento unilateral produzido pela própria instituição financeira, que demonstra apenas a emissão da ordem de transferência, não sua efetiva liquidação.

No sistema de pagamentos brasileiro, a emissão de uma ordem de transferência e sua liquidação são eventos distintos: a ordem pode ser emitida e não liquidada por diversas razões operacionais, sem que isso seja necessariamente perceptível ao emitente.

A prova determinante para o deslinde da causa é o extrato bancário da conta de titularidade do autor, fornecido pelo Banco Bradesco em cumprimento à determinação judicial.

Conforme consta d
os autos, o extrato referente ao mês de outubro de 2019 não registra qualquer crédito de R$ 2.484,58 na conta do autor. Trata-se de prova produzida por terceiro desinteressa
do –
o Banco Bradesco, instituição financeira distinta do réu
–
, com alto grau de confiabilidade epistêmica, que contraria diretamente a narrativa do banco apelante.

A força probante desse documento é superior à do comprovante de TED apresentado unilateralmente pelo réu, pois enquanto este demonstra apenas a intenção de transferir, aquele atesta, de forma objetiva e imparcial, que o valor não ingressou na esfera de disponibilidade do autor.

O banco apelante, em suas razões recursais, sustenta que o extrato do Bradesco pode não refletir a realidade e requereu nova expedição de ofício, pedido que
foi
indeferido pelo juízo de piso por inexistência de necessidade ou utilidade processual adicional.

Esse indeferimento não configura cerceamento de defesa, pois a prova já havia sido produzida de forma completa e satisfatória: o Bradesco confirmou a titularidade da conta e juntou o extrato do período solicitado, que não registrou o crédito.

A insistência do banco em obter nova expedição de ofício, sem apresentar qualquer elemento concreto que indicasse a insuficiência ou incorreção do extrato já juntado, revela tentativa de protelar o feito sem fundamento probatório legítimo.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o contrato de mútuo não se aperfeiçoou, pois a tradição do numerário
–
elemento constitutivo do negócio jurídico
–
não foi comprovada. Ao contrário, a prova produzida por terceiro demonstra positivamente que o valor não foi entregue.

A relação jurídica é, portanto, inexistente, e o débito
é inexigível
.

O banco apelante sustenta que o
contrato foi regularmente celebrado
, com a assinatura do autor, e que os documentos pessoais utilizados na formalização são os mesmos apresentados na exordial.

Esse argumento, contudo, não é suficiente para afastar a conclusão de inexistência do negócio jurídico, por duas razões fundamentais.

A primeira razão é de ordem lógica: mesmo que se admita que o autor
assinou
o contra
to –
questão que, aliás, não foi o ponto central da
controvérsia
–
, a assinatura não supre a ausência de tradição do numerário. O contrato de mútuo é real, e sua existência como negócio jurídico pleno depende da entrega da coisa. A assinatura de um instrumento de mútuo sem a correspondente entrega do dinheiro configura, no máximo, uma promessa de mútuo, que não gera a obrigação de restituição.

A segunda razão é de ordem probatória: o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Te
ma 1.061), fixou a tese de que
“
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”
.

No caso, o autor impugnou a contratação desde o início, e o banco não produziu prova pericial grafotécnica nem qualquer outro elemento que demonstrasse, de forma inequívoca, a autenticidade da assinatura e a regularidade do processo de contratação.

A mera coincidência entre os documentos pessoais apresentados na exordial e os utilizados na formalização do contrato não é suficiente para suprir essa lacuna probatória, pois não afasta a possibilidade de que terceiro tenha utilizado os dados do autor para contratar em seu nome.

Ademais, o banco apelante afirma que o valor foi creditado em conta de titularidade do autor, mas o extrato bancário do Bradesco demonstra o contrário.

Essa contradição entre a alegação do banco e a prova documental produzida por terceiro é, por si só, suficiente para afastar a tese de regularidade da contratação.

Ainda que se admitisse, por hipótese, que a contratação foi re
alizada por terceiro fraudador –
o que não foi demonstrado nos autos
–
, a responsabilidade do banco permaneceria intacta.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada
na Súmula 479, estabelece que
“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
.

Fraudes em operações bancárias constituem risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não configurando fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade.

Essa orientação jurisprudencial encontra respaldo na teoria do risco do empreendimento, adotada pelo artigo 14 do CDC: ao iniciar a atividade empresarial, a instituição financeira assume todos os riscos inerentes ao seu negócio, incluindo o risco de fraudes em suas operações.

Não pode, portanto, transferir ao consumidor os custos de falhas em seus sistemas de segurança ou de controle de identidade.

Nesse sentido, o acórdão proferido por
este e. Tribunal no julgamento do RAC n.
1111407-14.2025.8.11.0041 (Iracema Rosa Pereira da Silva vs. Banco Banrisul), em
2
de junho de 2026, reafirmou que a suposta fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não havendo demonstração de prejuízo patrimonial pela instituição financeira
–
ao contrário, os valores foram descontados do benefício previdenciário da consumidora e apropriados pela própria instituição.

A questão da restituição em dobro é o ponto de maior complexidade técnica do recurso e merece análise detida.

O banco apelante sustenta, em síntese, duas teses: a primeira é que não há má-fé, o que afastaria a dobra; a segunda é que, mesmo que se entenda devida a dobra, a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no julgamento do
EAREsp
676.608/RS limitaria sua incidência aos descontos realizados após 30 de março de 2021.

Quanto à primeira tese, ela não encontra amparo no direito vigente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no
REsp
1.413.542/RS (
Tema 929), fixou a tese de que
“
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida
consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
.

Assim, a dobra não exige prova de dolo ou má-fé subjetiva, bastando que a conduta do fornecedor seja objetivamente contrária aos padrões de lealdade, transparência e cuidado que devem reger as relações de consumo.

Na presente hipótese
, a conduta do banco é objetivamente contrária à boa-fé: cobrou parcelas mensais por anos com base em um contrato cujo aperfeiçoamento não foi comprovado e, após a juntada do extrato bancário que demonstrava a ausência do crédito, insistiu na regularidade da cobrança.

Essa conduta afasta, de forma inequívoca, qualquer alegação de engano justificável.

Quanto à segunda tese
alegada de

modulação temporal
é necessário distinguir dois fundamentos distintos para a dobra, que têm consequências temporais diferentes.

O primeiro fundamento é a nova tese fixada pelo STJ no Tema 929, que ampliou as hipóteses de dobra para além da má-fé subjetiva, passando a exigir apenas conduta contrária à boa-fé objetiva.

Esse fundamento, por ser inovação jurisprudencial, foi objeto de modulação temporal, aplicando-se apenas às cobranças realizadas após 30 de março de 2021.

O segundo fundamento é o clássico do artigo 42, parágrafo único, do CDC, que sempre au
torizou a dobra na ausência de “engano justificável” –
conceito que independe da nova tese do STJ e que já estava consolidado antes de 2021.

No caso, a dobra encontra amparo em ambos os fundamentos.

Pelo fundamento clássico, a ausência de engano justificável é manifesta: não há como considerar justificável o erro de uma instituição financeira que cobra
parcelas de um empréstimo cujo valor nunca foi entregue ao mutuário, especialmente quando dispõe de todos os meios tecnológicos para verificar se
uma TED
foi liquidada.

Pelo fundamento da nova tese do STJ, a conduta do banco é contrária à boa-fé objetiva, e os descontos reali
zados após 30 de março de 2021 –
que se estendem até a cessação determinada pela sentença
–
estão integralmente sujeitos à dobra.

Portanto, a restituição em dobro é devida para a totalidade dos descontos realizados, seja pelo fundamento clássico da ausência de engano justificável (aplicável desde novembro de 2019), seja pelo fundamento da nova tese do STJ (aplicável aos descontos posteriores a 30 de março de 2021).

A sentença recorrida, ao determinar a restituição em dobro de todos os valores descontados desde novembro de 2019, está em conformidade com o direito vigente.

Esse entendimento é corroborado pela jurisprudência
do TJMT.

No julgamento do RAC n.
1017750-86.2023.8.11.0041 (Augusto Jorge da Costa Marques vs. Banco
Daycoval
), a Quarta Câmara de Direito Privado, em acórdão de
3
de junho de 2026, manteve a restituição em dobro em caso análogo, fundamentando que
“
a ausência de comprovação da origem legítima da dívida e da regularidade da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e evidencia má-fé da instituição financeira, autorizando a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
”
.

No mesmo sentido, o acórdão proferido no RAC n
.
1111407-14.2025.8.11.0041 (Iracema Rosa Pereira da Silva vs. Banco Banrisul), pela Quinta Câmara de Direito Privado, em
2
d
e junho de 2026, reafirmou que
“
a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo, aplicando-se o Tema 929 do STJ às cobranças realizadas após 30/03/2021
”
.

O banco apelante requer, subsidiariamente, que seja determinada a
compensação do valor do empréstimo
(R$ 2.484,58) com os valores a serem restituídos, invocando o artigo 182 do Código Civil e o princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Esse pedido é juridicamente improcedente e
faticamente
descabido.

A compensação pressupõe que ambas as partes sejam, simultaneamente, credoras e devedoras uma da outra, nos termos do artigo 368 do Código Civil.

No caso, a prova dos autos demonstra que o autor nunca recebeu o valor de R$ 2.484,58: o extrato bancário do Bradesco não registra o crédito correspondente.

Não há, portanto, dívida do autor para com o banco a ser compensada.

Autorizar a compensação de um valor que jamais ingressou na esfera patrimonial do consumidor seria, paradoxalmente, permitir o enriquecimento ilícito da instituição financeira, que manteria consigo o valor do suposto empréstimo e ainda se desoneraria da condenação.

A invocaçã
o do artigo 182 do Código Civil –
que determina a restituição das partes ao estado anterior em caso
de anulação do negócio jurídico –
tampouco socorre o banco, pois esse dispositivo pressupõe que ambas as partes tenham recebido algo em razão do negócio.

No caso, apenas o banco recebeu: descontou parcelas mensais do benefício previdenciário do autor sem ter entregado o capital correspondente.

A restituição ao estado anterior implica, portanto, a devolução ao autor dos valores descontados, sem qualquer contrapartida, pois não há valor a ser devolvido pelo autor ao banco.

A configuração do dano moral no presente caso decorre diretamente dos fatos comprovados nos autos.

Os descontos indevidos foram realizados mensalmente, por anos, diretamente no benefício previdenciário do autor
–
verba de natureza alimentar, destinada à subsistência de pessoa idosa aposentada por invalidez.

A privação mensal de R$ 70,32 de um benefício de R$ 1.212,00 representa redução de aproximadamente 5,8%
da renda alimentar
do autor, com impacto direto em sua capacidade de prover o próprio sustento.

Nesse contexto, aplica-se a teoria do dano moral
in
re

ipsa
, segundo a qual o dano decorre do próprio fato ilícito, dispensando prova específica do sofrimento íntimo.

A jurisprudência do
c. STJ
e deste Tribunal é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso configuram dano moral presumido, ante a privação de recursos essenciais à sobrevivência e a violação à dignidade da pessoa humana, protegida pelos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos V e X, da Constituição Federal.

O banco apelante sustenta que não há prova de abalo moral e que a situação configura mero aborrecimento.

Esse argumento não merece acolhimento.

A distinção entre mero aborrecimento e dano moral indenizável reside na intensidade e na repercussão do fato sobre a esfera jurídica do ofendido.

No caso, a conduta do banco privou o autor de parcela de sua verba alimentar por período superior a três anos, causou-lhe angústia e insegurança financeira, e o submeteu a um longo e desgastante processo de tentativas administrativas frustradas
–
contato telefônico, comparecimento à agência, reclamação no PROCON
–
antes de recorrer ao Judiciário.

Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa, em muito, o limiar do mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00, observa-se que o valor, embora módico diante da gravidade da conduta e do porte econômico do Banco Santander
, situa-se
dentro dos parâmetros adotados por este
e.
Tribunal em casos análogos.

Não havendo recurso da parte autora p
ara majoração do valor –
o que impede sua alteração de ofício em prejuízo do apelado
–
, e sendo o valor fixado razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não há fundamento para sua redução.

Ao contrário, a jurisprudência
desta e. Corte
tem adotado valores superiores em situações análoga
s: o acórdão proferido no RAC n.
1017750-86.2023.8.11.0041 majorou a indenização para R$ 10.000,00, e o acórdão proferido no RAC n
.
1111407-14.2025.8.11.0041 manteve o valor de
R$ 8.000,00 fixado
na sentença.

O valor de
R$ 4.000,00 fixado
no caso em exame é, portanto, conservador, não havendo qualquer fundamento para sua redução.

Ademais,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026